Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728252-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RITA MARIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. VALORES APREENDIDOS. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu não figura como parte legítima para recorrer do perdimento de valores apreendidos pertencente a terceiros, razão pela qual o recurso por ele interposto não comporta conhecimento em relação a tal pedido. Recurso do réu conhecido parcialmente. 2. Presente a reincidência, não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos. 3. Deve ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico e a pena aplicada é superior a quarto anos e inferior a oito anos, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, assim como a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis penal, dado o risco de reiteração delitiva. 4. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido para recorrer em liberdade, razão pela qual ratifica-se a decisão que decretou a prisão preventiva. 5. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 6. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de quantia apreendida no contexto flagrancial da prática do delito. 7. Apelação criminal do réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação da terceira interessada conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 63-B da Lei 11.343/2006; 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a quantia apreendida, em contexto de traficância, por si só, não comprova que tenha sido fruto de ilícito. Defende a restituição do valor, porquanto restou comprovada a sua propriedade e licitude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 63-B da Lei 11.343/2006; 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003